Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO JUNTO AO PJE. NECESSIDADE.
1. O condomínio horizontal constituído sob a forma dos arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, eis que não se amolda aos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte constantes do art. 2o, I e II, da Lei 8.864/1994, tem a necessidade de efetuar o cadastramento no PJE.
2. O cadastramento das partes junto ao PJE está normatizado no art. 246, §1o, do Código de Processo Civil e no art. 2o, caput, da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, modificada pela Portaria GC 140/2018.
3.Recurso desprovido.